Tribunal: CARF
Processo: 13706.009404/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.009404/2008-29
ACÓRDÃO
2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA HELENA BLOOMFIELD PEREGRINO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR.
A complementação de aposentadoria somente pode ser considerada não
tributável quando corresponder às contribuições efetuadas exclusivamente
pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995 e até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período.
Não há isenção de IRPF para rendimentos na hipótese de complementação
de aposentadoria paga sob a égide do art. 32 da Lei 9.250/1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009404/2008-29
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento –
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome da Contribuinte (fls. 11/15),
em 20/10/08, resultante da revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF – do exercício de 2004, ano calendário 2003 (fls. 26/28).
A notificação tratou da omissão de rendimentos no valor de R$ 32.182,70,
referente à fonte pagadora Centrus (fl. 13).
A ciência da notificação ocorreu em 29/10/08 (fl. 29), e a impugnação foi
apresentada em 11/11/08 (fls. 2/9), acompanhada dos documentos às fls. 10/25.
A Impugnante esclarece que laborou no Banco Central do Brasil, aposentou-se e
vem recebendo sua aposentadoria através da Previdência Privada do Banco
Central – CENTRUS.
Alega em síntese o que segue:
1. Ocorrência do recolhimento do IRRF sobre o mesmo valor duas vezes.
Informa que contribuiu para a complementação de sua aposentadoria (CENTRUS)
com a fração de 1/3, que era tributada na fonte, fração essa ora deduzida do
rendimento CENTRUS, em decorrência: a) do disposto na Decisão 161/91 da SRRF
da 1a RF, a qual declara que “...estão isentos do Imposto de Renda na fonte os
benefícios pagos pelas entidades de previdência privada, quando estes tenham
sido constituídos pelas contribuições do próprio participante sendo que, quando
do pagamento dos referidos benefícios o valor isento deve guardar a mesma
proporção com as parcelas recolhidas mensalmente pelo participante...”; e b) dos
Estatutos da Previdência Privada fechada do BC.
Alega que, não sendo abatidos os valores já tributados, ocorrerá a bitributação,
contrariando o caput do art. 31 da lei no 7.713/88 que, por sua vez, combinado
com seu art. 6o, inc. VII, “b”, tira a eficácia do art. 33 da lei no 9.250, por discordar
do art. 144 do CTN. Este preceitua que o lançamento se reporta à data do fato
gerador e rege-se pela lei vigente, ainda que modificada ou revogada, sendo que
nesse caso o fato gerador ocorreu na ocasião da composição do patrimônio da
CENTRUS, e não no recebimento da suplementação.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009404/2008-29
3
Alega amparo pelo art. 5o , inc. XXXVI, da Constituição (direito adquirido, ato
jurídico perfeito e coisa julgada) e art. 6o, § 1o, do DL no 4.657/42.
Alega que o art. 31 da lei no 7.713/88, não derrogado, dispõe textualmente que
“... ou quando os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio da
entidade de previdência, não tenham sido tributados na fonte...”, indicando que,
mesmo que não haja a tributação na fonte, não deve incidir o imposto sobre o
valor já tributado correspondente às contribuições do empregado, sob o risco da
bitributação. Afirma que não há incidência do imposto sobre as duas parcelas
constituintes do patrimônio da entidade, pois seria necessária a condição “e”
(aditiva) e não “ou” (alternativa). Suscita o princípio da continuidade das leis, não
podendo ser afastado do meio jurídico.
Suscita o art. 150, inc. II, da Constituição, que trata da vedação de tratamento
desigual entre contribuinte em situação equivalente.
Cita dispositivos acerca do direito à restituição, do enriquecimento sem causa, do
contraditório e ampla defesa, e da compensação.
2. Repetição do Indébito do saldo a restituir apurado em DIRPF de R$ 3.744,52,
conforme anexo 2 (fl. 16).
3. Jurisprudência Pacificada do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a não
incidência do IRRF, conforme REsp no 693.052 – DF (2004 0132298-5), em que a
autora está inserida através de seu órgão de classe (fls. 17/25).
4. Se improcedente a impugnação, seja deduzida do valor a restituir após trânsito
em julgado do REsp acima, conforme art. 74 da Lei no 9.430/96, atualizado pela
taxa SELIC.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) o pleito do recorrente está consoante com a jurisprudência
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009404/2008-29
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre alegada isenção de IRPF decorrente de rendimentos recebidos a
título de complemento de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
No que tange aos rendimentos decorrentes de previdência complementar, a
interpretação dada pela Fazenda Nacional era no sentido de que, com a
revogação da isenção contida na alínea “b” do inc. VII do art. 6o da Lei no 7.713/88
operada pela Lei no 9.250/95, deveria incidir o imposto de renda sobre a
totalidade da verba recebida a título de complementação de aposentadoria,
pouco importando a existência de contribuição por parte do beneficiário no
período em que a referida isenção teve vigência (1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995).
Discorda a Impugnante, alegando a bitributação caso não abatidos os valores já
tributados, contrariando o caput do art. 31 da Lei no 7.713/88, que combinado
com seu art. 6o, inc. VII, “b”, tiraria a eficácia do art. 33 da Lei no 9.250/95, por
discordância do art. 144 do CTN.
Noticiamos, neste ponto, que o Poder Judiciário teve entendimento diverso da
Fazenda Nacional, tendo sido pacificado no âmbito do STJ que não incide imposto
de renda sobre a complementação de aposentadoria correspondente às
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago sobre as
contribuições deste período, por força da isenção concedida exatamente pelo inc.
VII do art. 6o da Lei no 7.713/88, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no
9.250/95.
A Procuradoria da Fazenda Nacional, então, por meio do Parecer PGFN/CRJ no
2.139/06 e do Ato Declaratório PGFN no 4/06, dele decorrente, reconhecendo a
pacífica jurisprudência do STJ, posicionou-se favorável ao reconhecimento da
isenção do imposto de renda nos estreitos limites aceitos acima citados.
AD PGFN no 4/06
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No
2139/2006, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009404/2008-29
5
Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de
16 de novembro de2006, DECLARA que ficam dispensadas a apresentação
de contestação, a interposição de recursos e fica autorizada a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto
de renda sobre a complementação de aposentadoria correspondente às
contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o limite do imposto pago
sobre as contribuições deste período, por força da isenção concedida no
inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe
foi dada pela Lei no 9.250, de 1995".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 808488/AL (DJ 30.06.2006), AgRg no REsp no
792843/RS (DJ 19.06.2006), REsp no 828823/SC (DJ 29.05.2006).
Assim, para fazer jus à isenção em comento é necessário que o contribuinte
satisfaça os seguintes requisitos: (1) aposentadoria correspondente às
contribuições efetuadas no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995; (2) contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário; (3) até o
limite do imposto pago sobre as contribuições desse período.
Pretende a Impugnante que 1/3 de seus rendimentos recebidos da CENTRUS, no
ano de 2003, a título de complementação de aposentadoria, não sejam tributados
pelo IR, haja vista essa fração corresponder à sua contribuição à época ao plano
de previdência, e que a mesma parcela também já fora tributada quando do
recebimento do rendimento.
Através da DIRF apresentada pela fonte pagadora, que consignou como
rendimento total o valor de R$ 96.557,77 (fl. 33), de fato observamos que a
Contribuinte declarou somente 2/3 desse rendimento (R$ 64.375,07 – fl. 27),
sendo a fração restante de 1/3 considerada omitida através desta NL (R$
32.182,70 - fl. 13).
Alega que a exclusão dessa fração do rendimento decorre, primeiramente, do
disposto na Decisão no 161/91 da SRRF da 1a RF, a qual declara que “...estão
isentos do Imposto de Renda na fonte os benefícios pagos pelas entidades de
previdência privada, quando estes tenham sido constituídos pelas contribuições
do próprio participante sendo que, quando do pagamento dos referidos
benefícios o valor isento deve guardar a mesma proporção com as parcelas
recolhidas mensalmente pelo participante...”.
Quanto à decisão citada pela Contribuinte, além de não constar do processo o seu
inteiro teor, tal ato não possui efeito vinculante relativamente a este Colegiado,
por não poder seus efeitos serem estendidos genericamente, somente se
aplicando sobre a questão em análise e, principalmente, vinculando as partes
envolvidas naquela consulta. Não há como se precisar, neste caso, que a
Impugnante corresponda a uma das partes interessadas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009404/2008-29
6
Alega, também, que a exclusão dessa parcela do rendimento decorre dos
estatutos da previdência privada fechada do Banco Central, sendo que,
novamente, a Impugnante não junta à sua defesa tais documentos para
apreciação deste colegiado.
Desta forma, reproduzimos, a seguir, os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, que
cominam à Interessada a apresentação na impugnação de todos os elementos
probatórios necessários e suficientes a sustentar sua argumentação:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os
documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio
tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo
de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196,
de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)(grifo nosso)
Prosseguindo, noticia a Impugnante a existência de jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a não incidência do IRRF, conforme
REsp no 693.052 – DF (2004 0132298-5), em que a autora está inserida através de
seu órgão de classe (fls. 17/25).
Através da decisão anexada, podemos verificar se tratar de ação ordinária de
repetição de indébito, em desfavor da União, objetivando a suspensão da
exigibilidade do crédito referente ao IR incidente sobre a complementação de
seus proventos paga pela Fundação Banco Central de Previdência Privada a todos
os seus representados, bem como a restituição dos valores retidos a esse título,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.857 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.009404/2008-29
7
no período compreendido entre 1994 e 2000 (fl. 18). Assim, ressaltamos que a
discussão não abrangeu o ano de 2003 ora em análise.
Assim, embora o reconhecimento da isenção esteja vinculada a comprovação
desses requisitos, a Impugnante não juntou nenhum documento que demonstre
satisfazer essas exigências.
Não comprovados nos autos os requisitos exigidos para reconhecimento da
isenção, concluímos por manter integralmente a omissão apurada.
Finalmente, solicita a Impugnante que, se improcedente a impugnação, seja
deduzido o crédito tributário do valor a restituir após trânsito em julgado do REsp
acima, conforme art. 74 da lei 9430 96, a seguir reproduzido:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Além das matérias aduzidas na impugnação e repisadas no recurso voluntário, a
recorrente, trazendo novo fundamento, sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente.
No entanto, considerando o teor da Súmula CARF no 11, não há como reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente em sede de PAF.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Avila Cabral

Fl. 91
DF CARF MF
Original